Tribunal: TJSP
Processo: 2238297-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de impetrantes do mandado de segurança de ocorrência de vícios de obscuridade no acórdão ao declarar a ilegitimidade ativa daqueles que não subscreveram a petição administrativa cujo pedido foi negado pela autoridade coatora, bem como que esta é ato coator distinto daquele objeto de Mandado de Segurança pretérito referenciado como fonte da coisa julgada -

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de impetrantes do mandado de segurança de ocorrência de vícios de obscuridade no acórdão ao declarar a ilegitimidade ativa daqueles que não subscreveram a petição administrativa cujo pedido foi negado pela autoridade coatora, bem como que esta é ato coator distinto daquele objeto de Mandado de Segurança pretérito referenciado como fonte da coisa julgada - VÍCIOS – Inexistência de incoerências nas premissas que fundamentaram a decisão colegiada - Nova disciplina processual que restringe as hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, dispensando, inclusive, a necessidade de prequestionamento expresso, eis que as matérias impugnadas ficam consideradas pelos Tribunais Superiores ainda que o Tribunal a quo não conheça do recurso (artigos 1022 e 1025 do Novo C.P.C.) – Situação em que expresso no acórdão embargado que a legitimação ativa cabe somente aos que subscreveram a petição administrativa examinada pela autoridade coatora, isoladamente ou em conjunto, conforme previsão do artigo 1o da Lei 12.016/2009 – Hipótese, ainda, que a decisão judicial que caracterizou coisa julgada material sobre a questão não pode ser relativizada fora do processo judicial pelo simples reexame de pedido de terceiros, sob pena de grave violação aos princípios da segurança jurídica e isonomia - Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000466725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2238297-97.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARCOS ANTÔNIO SILVA (E OUTROS(AS)), é embargado MESA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO, ARTUR
MARQUES, CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2238297-97.2019.8.26.0000/50000 - voto no 31854
Embargos Declaratórios no
2238297-97-2019.8.26.0000/50000
Embargantes: MARCOS ANTONIO SILVA (E OUTROS)
Embargado: MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Interessado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
VOTO No 31.854
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
impetrantes do mandado de segurança de ocorrência de
vícios de obscuridade no acórdão ao declarar a ilegitimidade
ativa
daqueles
que
não
subscreveram
a
petição
administrativa cujo pedido foi negado pela autoridade
coatora, bem como que esta é ato coator distinto daquele
objeto de Mandado de Segurança pretérito referenciado
como fonte da coisa julgada - VÍCIOS Inexistência de
incoerências nas premissas que fundamentaram a decisão
colegiada - Nova disciplina processual que restringe as
hipóteses
de
cabimento
de
embargos
declaratórios,
dispensando, inclusive, a necessidade de prequestionamento
expresso,
eis
que
as
matérias
impugnadas
ficam
consideradas pelos Tribunais Superiores ainda que o
Tribunal a quo não conheça do recurso (artigos 1022 e 1025
do Novo C.P.C.) Situação em que expresso no acórdão
embargado que a legitimação ativa cabe somente aos que
subscreveram a petição administrativa examinada pela
autoridade coatora, isoladamente ou em conjunto, conforme
previsão do artigo 1o da Lei 12.016/2009 Hipótese, ainda,
que a decisão judicial que caracterizou coisa julgada
material sobre a questão não pode ser relativizada fora do
processo judicial pelo simples reexame de pedido de
terceiros, sob pena de grave violação aos princípios da
segurança jurídica e isonomia - Embargos rejeitados.*
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra acórdão prolatado nos autos principais de
Mandado de Segurança oposto contra suposto ato coator da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2238297-97.2019.8.26.0000/50000 - voto no 31854
Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Município de São
Paulo, por ter indeferido pedido administrativo para a
anulação de ato pretérito no qual os impetrantes foram
excluídos da escala de vencimentos de nível superior
dentro das respectivas carreiras. No julgamento da
referida ação este Colendo Órgão especial decidiu pela
denegação, eis que identificada ilegitimidade ad causam
de alguns dos impetrantes, bem como caracterização da
coisa julgada em razão do julgamento do MS 9026033-
98.2005.8.26.0000.
Dizem os impetrantes, ora embargantes,
que há obscuridade na decisão colegiada no que tange à
extinção parcial do processo pela ilegitimidade ativa de
alguns autores, eis que o artigo 1o, § 3o, da Lei
12.016/2019
autoriza
a
legitimação
concorrente
de
quaisquer atingidos pelo ato coator impugnado. Apontam,
também, o mesmo vício ao se considerar que o ato atacado
é oriundo da decisão da Mesa no 4312/2019 e não aquele de
2004.
Não há intenção de atribuição de efeitos
modificativos.
Resposta da interessada, e da parte
embargada, respectivamente as fls. 08/09 e 12/20.
É o relatório necessário.
2. Segundo o estabelecido no artigo 1022
do Novo C.P.C., o cabimento dos embargos declaratórios
está atrelado ao esclarecimento de eventual obscuridade,
eliminação de contradição, supressão de omissão ou
correção de erro material, esta última que na disciplina
normativa anterior podia ser feita de ofício.
As omissões, por seu turno, são aquelas
que deixam de se manifestar sobre teses firmadas em
julgamento
de
casos
repetitivos
ou
assunção
de
competência, bem como as que vulnerem as condutas
descritas no artigo 489, § 1o.
Já a contradição é incoerência entre
premissas adotadas na decisão colegiada, algo que, desde
logo, no caso em testilha, não existe.
Por fim, na obscuridade há a pecha de
falta de clareza do posicionamento do magistrado naquele
julgamento, diante de fundamentação confusa ou dúbia, que
deve sair da penumbra para a luz da razão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2238297-97.2019.8.26.0000/50000 - voto no 31854
Além disso, o preceito do artigo 1025 do
Novo Codex eliminou a necessidade de oposição de embargos
declaratórios
exclusivamente
para
fins
de
prequestionamento, cujas matérias ficam consideradas pelo
Tribunal Superior ainda que aqueles não sejam conhecidos
pelo Tribunal a quo. Em relação a esse ponto, este
Colendo Órgão Especial tem posição consolidada:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE MESMO
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. O ACOLHIMENTO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESTÁ SUBORDINADO
AO ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DE
ADMISSIBILIDADE.
INDEVIDO
CARÁTER
INFRINGENTE.
EMBARGOS
REJEITADOS
(Órgão
Especial;
Embargos
de
Declaração
2110214-05.2015.8.26.0000/São Paulo; Relator:
Nuevo Campos; julg. em 18/11/2015; V.U.).
Com efeito, no acórdão embargado foi
explicitado que a legitimação ativa cabe somente aqueles
servidores que subscreveram o requerimento administrativo
no 606/2019 que foi objeto de deliberação pelo ato da
embargada de no 4.312, 21/08/2019, apontando como o
coator, o que não subverte o contido no artigo 1o, § 3o,
da Lei 12.016/2019, exatamente por qualquer daqueles
subscritores poderem agir isoladamente ou em conjunto,
aliás, citado expressamente na decisão (fls. 812).
Noutro ponto, se a questão foi submetida
à apreciação e julgamento do Poder Judiciário, ensejando
coisa julgada material, a expedição de nova decisão
administrativa
que
a
reexamina
por
provocação
de
terceiros, não tem o condão de rescindir o ato judicial
fora do respectivo processo legal, sob pena de grave
violação aos princípios da segurança jurídica e isonomia.
De resto, a matéria foi examinada por
este colegiado e devidamente fundamentada, a despeito do
evidente inconformismo do embargante.
3.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
JACOB VALENTE
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2238297-97.2019.8.26.0000/50000 - voto no 31854